Tribunal: TJDFT
Processo: 0706900-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão interlocutória proferida por Juízo Fazendário, nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de fornecimento de medicação substitutiva ao fármaco originalmente pleiteado. 2.1. Requer a Agravante a substituição do fármaco inicialmente pleiteado no cumprimento de sentença, cujo fornecimento fora determinado no decisum transitado em julgado.
3. O pedido formulado caracteriza violação à coisa julgada. 3.1. Os medicamentos hodiernamente pretendidos não integraram o dispositivo da sentença transitada em julgado, não havendo como se intentar sua substituição, em razão de estarmos diante nova pretensão, nova causa de pedir, e, por consequência, novo pedido.
4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. Decisão mantida.